Tribunal: TJDFT
Processo: 0736365-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improvido o agravo de instrumento, nos autos da ação de modificação de lar de referência com pedido de suspensão de alimentos. 1.1. Nesta sede, o recorrente argumenta que houve omissão no acórdão e que pretende opor o recurso para fins de prequestionamento do art. 227 da Constituição Federal de1988, arts. 1.583 e 1.583, do Código Civil Brasileiro e art. 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. O acórdão foi claro no sentido de que nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que manteve o lar de referência materno, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido quem melhor pode exercer o ofício.
3. Não há se falar em omissão, sobretudo porque da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6. Embargos rejeitados.